Tribunal: STF
Processo: HC 210659
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DECISÃO SUPERVENIENTE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE À PACIENTE. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rogério Nogueira, advogado, em benefício de Idalina Brito dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.11.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 150.609/PR. É a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO PENAL. MATÉRIAS TRAZIDAS NA IMPETRAÇÃO NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE PRISÃO DOMICILIAR POR RAZÕES HUMANITÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As questões trazidas na presente impetração não foram decididas pela Corte de origem, de modo que, o seu exame direto por esta Corte Superior, ensejaria indevida supressão de instância, empecilho impassível de superação na hipótese, máxime observando a pendência de julgamento de agravo em execução e os estreitos limites da via eleita. Precedentes.



    2. Não foi demonstrada, na hipótese em exame, a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local não estando, de forma evidente, portanto, haver manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostrou evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 13).



O caso



    2. A paciente cumpre pena pela prática dos crimes de receptação, furto qualificado, corrupção de menores e posse de arma de fogo de uso restrito.



    Em 28.9.2020, o juízo da execução penal promoveu a unificação das penas (decisão do e-doc. 5), totalizando a pena privativa de liberdade oito anos, cinco meses e dez dias, dos quais pendentes de cumprimento sete anos e cinco meses, conforme certidão do e-doc. 11, gerada em 5.10.2020.



    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0059601-18.2020.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná, ao qual o Desembargador Relator negou seguimento, pelo “não cabimento de habeas corpus como sucedâneo a recurso ordinário”, e assentou que “a matéria em debate no presente remédio constitucional é passível de recurso de agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal” (e-doc. 7).



    A decisão foi mantida pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que negou provimento ao agravo interno interposto pela paciente. É a ementa do julgado:



    “AGRAVO. INSURGÊNCIA QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO HABEAS CORPUS IMPETRADO. DECISÃO PROFERIDA MONOCRATICAMENTE E, CONFIRMADA, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR, POR RAZÕES HUMANITÁRIAS. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE PORTADORA DE HIV. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO EM SEDE DE HABEAS CORPUS, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 4).



    4. Essa decisão foi objeto do Recurso em Habeas Corpus n. 150.609/PR, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 31.8.2021, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso. 



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma no acórdão objeto da presente impetração.



    5. O impetrante alega flagrante ilegalidade, ao argumento de que “a supressão de instância não pode ser utilizada como fundamento para denegar ordem de Habeas Corpus, haja vista que esse remédio constitucional discute a liberdade do indivíduo – o que deve preponderar em relação a supostas regras de competência – E PODE SER CONCEDIDO DE OFÍCIO”.



    Sustenta que “o Habeas Corpus não é um recurso, mas sim uma ação autônoma de impugnação. Sendo assim, não há de se exigir um prequestionamento na instância inferior”.



    Assevera que “o objetivo do writ nunca foi substituir o recurso de Agravo em Execução, tanto é que ele também foi interposto. Porém, por haver nítido constrangimento ilegal à situação da Paciente, nítido que comporta conhecimento e concessão da ordem ao presente remédio constitucional”.



    Assinala que, nas impetrações antecedentes, “ponderou-se que a Paciente é portadora de HIV, tendo sua imunidade extremamente baixa, sendo muito mais suscetível à contração do vírus do COVID-19, sem contar que há recomendações mundiais de saúde e das cortes de justiça nacionais que prezam pela não colocação em cárcere, especialmente, quem é portador de referida doença, eis que o óbito é muito mais propício, e cabe ao Estado velar pela saúde dos custodiados, valendo-se rememorar que não há suporte médico necessários nos estabelecimentos penais para que a saúde da Paciente seja protegida integralmente, estando ela, presa, muito mais vulnerável”.



    Aponta excesso de prazo, noticiando que o recurso de agravo em execução teria sido interposto em 7.10.2020, sendo determinado o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Paraná em 1º.12.2020. Ressalta que, “ULTRAPASSADO MAIS DE 01 ANO DESDE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, O FEITO SEQUER FOI ENCAMINHADO AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ”.



    Defende que o total de pena privativa de liberdade pendente de cumprimento, a saber, seis anos, três meses e vinte e cinco dias, autorizaria o cumprimento em regime semiaberto e a submissão da paciente com monitoramento eletrônico, com cumprimento simultâneo das penas restritivas de direito, devendo ser afastada a unificação das reprimendas.



    Insiste que, consideradas as penas privativas de liberdade, teria cumprido mais de um sexto da pena, o que autorizaria a concessão da progressão de regime.



    Ressalta a situação da pandemia de Covid-19 e que “a Paciente é portadora de doença grave, qual seja, HIV, que restringe severamente sua imunidade, a qual está sempre extremamente baixa, estando mais suscetível à contração do vírus”, pelo que faria jus à prisão domiciliar.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Seja concedida a liminar, nos termos indicados no Tópico III, determinando-se a imediata manutenção da Paciente em regime SEMIABERTO HARMONIZADO, com o uso de monitoramento eletrônico, dados os argumentos aqui aventados;



    b) Seja concedida a ordem a fim de confirmar a medida liminar deferida definitivamente, nos termos do Tópico II;



    c) Requer-se, por fim, que seja observado o nome do patrono ROGERIO NOGUEIRA, OAB/PR 65.118, para efeito de intimações futuras, sob pena de nulidade delas”.



    6. Em 17.1.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara de Execução Penal do Foro Regional de Campina Grande do Sul/PR para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Constou das informações prestadas pelo juízo da Vara de Execução Penal do Foro Regional de Campina Grande do Sul/PR em 21.1.2022:



    “Em atenção ao pedido de informações acerca da situação processual executória do apenado(a) Idalina Brito Dos Santos, no presente writ, tenho a honra de informar-lhe que a execução nº. 001383-04.2019.8.16.0009 (SEEU), trata de condenada a pena total de 11 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 180, 244 - b e 155, §4º, do CP e art. 16 da Lei 10826/03.



    A penas foram unificadas em regime fechado pelo juízo de Campina Grande do Sul – PR, em data de 28/09/2020, determinando-se a expedição de mandado de prisão (mov. 20.1).



    A Defesa interpôs recurso de Agravo em Execução em data de 07.10.2020, mov. 31.1.



    A decisão foi mantida em data de 23.10.2020, determinando-se a remessa ao segundo grau de jurisdição, mov. 38.1.



    Removida a apenada à unidade de regime fechado em Piraquara -PR, os autos foram declinados a este juízo, em data de 10.12.2021 (mov. 60.1).



    Em 10/01/2022, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, a apenada foi progredida ao regime semiaberto (mov. 68.1).



    Na mesma oportunidade, por não haver unidade adequada ao cumprimento de pena em regime semiaberto para presas do sexo feminino, a apenada foi beneficiada com o regime semiaberto harmonizado (mov. 68.1).



    O alvará de soltura e o mandado de monitoração foram expedidos em data de 12.01.2022 (mov. 73.1;75.1).



    O alvará de soltura foi cumprido em data de 13.01.2022.



    De acordo com as informações inseridas no mandado de monitoração, após o cumprimento do alvará de soltura, a instalação do equipamento eletrônico foi agendada para o dia 21.01.2022:



    “AGENDAMENTO PARA INSTALACAO DA MONITORACAO ELETRONICA CONFORME N 900082684-56 - PARA A DATA DE 21/01/2022 - AS 15:00 HORAS



    Sendo o que tinha a informar, saúdo o eminente Relator” (e-doc. 22 – grifos nossos).



    A presente impetração está prejudicada. Em decisão superveniente à impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 21.12.2021, o juízo de origem concedeu a progressão de regime e a liberdade com monitoramento eletrônico à paciente. O quadro fático-jurídico que autorizou a impetração deste habeas corpus foi alterado, tendo ocorrido a perda superveniente do objeto.



    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora